Tribunal: STF
Processo: Rcl 60384
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por J.S.M.S.A em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região proferida nos Autos nº 0011565-77.2018.5.15.0004. 



    2. A parte reclamante narra que, na reclamação trabalhista de origem, se postulou o reconhecimento de vínculo empregatício durante o período em que executado (15.08.2011 a 08.08.2018), em que a parte autora alega que exerceu a função de advogado em escritório de advocacia. O Juízo de 1º grau deferiu parcialmente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região manteve a sentença. Inconformada, a parte beneficiária interpôs recurso de revista, o qual teve o seguimento denegado. Interposto agravo de instrumento, a este foi dado provimento, determinando-se o prosseguimento do recurso de revista e a remessa ao Tribunal Superior do Trabalho. O referido recurso segue pendente de julgamento na Corte Superior.



    3. A parte reclamante alega afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 324, nas ADCs 48 e 66, nas ADIs 3.961 e 5.625 e no RE 958.252 (Tema 725/RG). Sustenta, em síntese, que: (i) nos paradigmas apontados, esta Corte tem, reiteradamente, reconhecido a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela CLT; (ii) em sede de reclamação, a Primeira Turma afirmou a licitude do modelo da pejotização, retratado no caso concreto, especialmente nas hipóteses em envolvam contratos firmados por pessoas hipersuficientes; (iii) as decisões da Justiça do Trabalho declaratórias da invalidade de contratos de natureza civil firmados por pessoas jurídicas, com fundamento na ilicitude da modalidade de terceirização denominada “pejotização”, afrontam a autoridade das decisões do STF. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    6. O Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, sob a minha relatoria, e do RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. 



    7. Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    8. No RE 958.252, fixou-se tese ligeiramente mais ampla, no seguinte sentido: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    9. No julgamento conjunto da ADC 48 e da ADI 3.961, o STF, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 e firmou a seguinte tese: “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    10. Por último, no julgamento da ADI 5.625, o Plenário, por maioria, julgou improcedente o pedido, fixando a seguinte tese: “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (Redator para o acórdão o Min. Nunes Marques).



    11. Nas demandas como as acimas citadas, que envolvem o Direito do Trabalho, venho reiterando os seguintes vetores que orientam as minhas decisões: (i) garantia dos direitos fundamentais previstos na Constituição para as relações de trabalho; (ii) preservação do emprego e aumento a empregabilidade; (iii) formalização do trabalho, removendo os obstáculos que levam à informalidade; (iv) melhoria da qualidade geral e a representatividade dos sindicatos; (v) valorização da negociação coletiva; (vi) desoneração da folha de salários, justamente para incentivar a empregabilidade; e (vii) fim da imprevisibilidade dos custos das relações de trabalho em uma cultura em que a regra seja propor reclamações trabalhistas ao final da relação de emprego.



    12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.



    13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhador hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. 



    14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pelo trabalhador se enquadravam nas atividades-fim da empresa. 



    15. Quanto ao tema, relevantes ainda os julgamentos das Rcls 39.351 e 47.843, nos quais a Primeira Turma desta Corte, por maioria, decidiu “ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante” (redator para os acórdãos o Min. Alexandre de Moraes). Transcrevo, para melhor elucidação, a ementa da Rcl 47.843:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por “pejotização”, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.



    16. Dessa forma, a decisão reclamada ofendeu o decidido nos paradigmas invocados, nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho.



    17.  Nesse sentido, confiram-se outras reclamações sobre a matéria: Rcls 58.104-AgR e 57.391-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 56.982-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    18. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0011565-77.2018.5.15.0004) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte.



    19. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do ato reclamado acerca do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



          Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator